Tribunal: TJSP
Processo: 2179630-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TÍTULO EXECUTIVO QUE RECONHECEU A INCAPACIDADE TOTAL EM MOMENTO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA EC 103/19 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – DECISÃO MANTIDA.
Recurso desprovido.